Tribunal: TJDFT
Processo: 0760067-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea para viajar para Paris, saindo de Brasília, que perdeu voo de volta em Paris em razão dos procedimentos solicitados para a resolução do problema de excesso em sua bagagem de mão, que precisou comprar nova passagem, que a sua bagagem despachada foi extraviada e entregue onze dias depois em sua residência com avarias e que sofreu dano moral.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 51467563). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 49294402).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que passou quatro dias em país estrangeiro sem a sua bagagem e sem receber suporte da recorrida. Aduz que a sua bagagem foi completamente avariada, que houve reconhecimento por parte da recorrida, que o valor dos danos morais está aquém do prejuízo experimentado. Requer a reforma da sentença com a majoração dos danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Em contrarrazões, a recorrida afirma que a própria recorrente deu causa à perda do voo, pois não atendeu às exigências de tamanho da bagagem de mão, que a recorrida não comprovou os danos na bagagem despachada e que não há razões para aumentar o valor fixado na origem. Requer a manutenção da sentença.
7. O fato de, eventualmente, ter recebido a bagagem despachada com avarias não enseja o aumento da compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos, já que se trata de dano material para o qual, inclusive, foi oferecida indenização, consoante documento de ID n. 49294385.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.